Tribunal: STF
Processo: Rcl 75198
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter negativa de seguimento à reclamação, uma vez não configurada ofensa ao decidido pelo STF na ADC 48, na ADPF 324, bem assim nas ADIs 5.625, 2.418 e 3.740.



    2. As embargantes pretendem a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Dizem configurada omissão, no que o fundamento para reconhecimento do vínculo empregatício teria sido tão somente a inserção da trabalhadora na atividade finalística da empresa, a tornar imprópria a evocação do descumprimento de requisitos previstos na legislação regulamentadora do estágio.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG; e (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu na arguida omissão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez operada a coisa julgada relativamente ao reconhecimento do vínculo empregatício, mostra-se impertinente o pedido de suspensão do processo até o julgamento do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    5. Os embargos foram utilizados com vistas à rediscussão de matéria já decidida, em desacordo com a função integrativa do recurso.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.